Tribunal: TJSP
Processo: 1053906-29.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Embargos de terceiro. Extensão dos efeitos da falência da Indústria de Alimentos Nilza S.A. à pessoa jurídica Endipa Comércio e Administração Ltda. Embargos de herdeira do titular das quotas da sociedade. Sentença que os recebeu. Apelação da Massa Falida.

Tempestividade reconhecida. A ciência da determinação da transferência de recursos não tem o condão de deflagrar o prazo para oposição de

Ementa:
Embargos de terceiro. Extensão dos efeitos da falência da Indústria de Alimentos Nilza S.A. à pessoa jurídica Endipa Comércio e Administração Ltda. Embargos de herdeira do titular das quotas da sociedade. Sentença que os recebeu. Apelação da Massa Falida.

Tempestividade reconhecida. A ciência da determinação da transferência de recursos não tem o condão de deflagrar o prazo para oposição de embargos de terceiro. Inteligência do art. 675 do CPC. Doutrina de LUIZ RODRIGUES WAMBIER, EDUARDO TALAMINI e THEOTONIO NEGRÃO.

Legitimidade ativa da herdeira. Em curso o inventário, são os herdeiros legitimados para defesa do espólio. Arts. 1.791 e 1.314 do Código Civil. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Sociedade utilizada para fraudar credores da falida Indústria de Alimentos Nilza. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios (art. 49-A do Código Civil). Estendidos, por decisão transitada em julgado, os efeitos da falência a sociedade limitada, todos os seus bens são afetados para pagamento dos credores, independentemente de quem seja dono das quotas. Precedentes do STJ.

Sentença reformada. Embargos de terceiro rejeitados. Apelação a que se dá provimento.